Tribunal: TJES
Processo: 5010308-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010308-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO ANTONIO MUNIZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010308-65.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALESSANDRO ANTONIO MUNIZ

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL (CARRETEIRO). ERRO RECONHECIDO PELO DETRAN/ES (DECADÊNCIA) APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CERCEAMENTO DO DIREITO AO TRABALHO POR MAIS DE OITO MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ALESSANDRO ANTONIO MUNIZ
em face da sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de cancelamento do processo administrativo de cassação (PCDD 2024-6FJ52), julgando extinto o processo sem resolução de mérito nesse ponto, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A demanda originou-se da alegação de decadência da pretensão punitiva administrativa pelo decurso de prazo para notificação, tendo o DETRAN/ES procedido ao cancelamento do referido processo no exercício da autotutela após a citação nesta lide.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o bloqueio indevido de sua CNH por aproximadamente 8 meses gerou danos extrapatrimoniais reais, especialmente por depender do documento para o exercício de sua atividade profissional de motorista. Alega a existência de falha na prestação do serviço público e a ocorrência de abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia reside na reforma da sentença quanto ao pedido indenizatório. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada no risco administrativo (Art. 37, §6º da CF). No caso, o nexo de causalidade é evidente: a falha do DETRAN/ES ao prosseguir com penalidade já fulminada pela decadência resultou no bloqueio da CNH do autor de 14/08/2024 até 15/04/2025.

4. Diferente do que sustenta o Recorrido, o fato de o autor não ter apresentado defesa administrativa não exime a autarquia de sua obrigação de observar os prazos legais de punição. O erro foi admitido pela própria administração, que cancelou o processo somente após ser provocada judicialmente.

5. No tocante ao dano moral, assiste razão ao Recorrente. O bloqueio prolongado (mais de 8 meses) da CNH de um motorista profissional (carreteiro) não se limita a um "mero dissabor". Tal ato cerceia o livre exercício da profissão, colocando em risco a subsistência do trabalhador e gerando angústia e impotência que atingem a dignidade da pessoa humana.

6.

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que a apreensão ou bloqueio indevido de CNH de condutor que dela depende profissionalmente gera dano moral indenizável.

7. Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade. Considerando o tempo de bloqueio (244 dias) e a natureza profissional da habilitação, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem causar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, reformando, em parte, a sentença:

a)
CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

9. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)